Tribunal: TCU
Processo: 007.571/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5291/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.571/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Degrandis (XXX.498.730-XX); Ana Laura Hermes (XXX.043.570-XX); Angela Lima (XXX.101.800-XX); Caren Koch da Rosa (XXX.778.590-XX); Caroline Dias Nunes (XXX.312.920-XX); Debora Vaz Brasil (XXX.322.480-XX); Fabiane Hahn Schneider (XXX.732.829-XX); Jamir Rodrigues Mendes (XXX.574.170-XX); Luiz Paulo Borges (XXX.464.760-XX); Manoel Rubert da Rocha (XXX.229.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.